Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752925-57.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S.A., ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA., TELEFONICA BRASIL S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O MARIA DAS GRACAS DE CASTRO interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 54420768. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator